Tribunal: TJMT
Processo: 1034756-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034756-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO), JOSILENE GONZAGA DE BRITO BUENO - CPF: 991.606.091-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS POSSÍVEIS. CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por servidora contra decisão que condicionou o prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva à instauração de fase prévia de liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se, no caso concreto, a apuração do valor da condenação exige liquidação por arbitramento ou se é possível o prosseguimento direto do cumprimento de sentença, com base em cálculos aritméticos.

III. Razões de decidir

3. A expressão “quando liquidado o julgado”, referida no acórdão, vincula-se à fixação dos honorários advocatícios, e não impõe a liquidação por arbitramento da obrigação principal.

4. Quando possível a apuração do valor por meio de simples cálculos aritméticos, é dispensável a fase prévia de liquidação, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.

5. Os valores devidos à servidora podem ser apurados com base nas fichas financeiras e nos parâmetros definidos na sentença, sem necessidade de conhecimento técnico especializado.

6. Os cálculos apresentados foram aceitos pelo Estado de Mato Grosso, o que confirma a desnecessidade de conhecimentos técnicos especializados.

7. A exigência de liquidação por arbitramento imposta pelo juízo de origem representa excesso de formalismo e viola os princípios da celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: Quando possível a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos, é viável o cumprimento direto da sentença, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, § 2o, e 85, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1303173 SP 2018/0131912-4, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 21/11/2023; TJMT 1035672-98.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSILENE GONZAGA DE BRITO BUENO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte, que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
no 1003751-41.2025.8.11.0059, indeferiu o processamento da ação na forma de cumprimento de sentença, determinando sua adequação ao rito de liquidação por arbitramento, sob pena de indeferimento da inicial.

A agravante sustenta que apresentou os documentos essenciais ao cumprimento de sentença coletivo, conforme o art. 534 do CPC, incluindo a decisão monocrática proferida em sede de apelação, fichas financeiras e memória de cálculo individualizada no valor de R$ 12.320,67. A decisão exequenda reconheceu o direito dos professores da rede estadual (efetivos e contratados) ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias.

Defende que a liquidação por arbitramento não foi expressamente determinada no título judicial e que os valores podem ser apurados por simples cálculo aritmético, prescindindo de apuração técnica.

Argumenta, ainda, que a exigência imposta pelo juízo a quo viola os princípios da celeridade e economia processual, além de representar formalismo excessivo, pois eventual controvérsia quanto aos cálculos poderá ser discutida pela Fazenda Pública em impugnação.

Ao fim, pede a concessão de tutela recursal de urgência, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob pena de extinção por inércia, diante do prazo fixado para emenda.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 320255898).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 334931894).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, por entender ausente o interesse público que justificasse sua intervenção no feito (ID 339103353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos originários, verifica-se que a agravante ajuizou
cumprimento individual de sentença
com fundamento em decisão proferida nos autos da ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo SINTEP/MT, na qual se reconheceu o direito dos professores ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, observada a prescrição quinquenal. A decisão, de natureza condenatória, transitou em julgado em 28/02/2023.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido de cumprimento de sentença, entendeu necessária a prévia liquidação por arbitramento, fundamentando sua decisão na expressão
“quando liquidado o julgado”
, constante do decisum exequendo.

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir se, no caso concreto, é necessária a prévia liquidação por arbitramento para apuração do valor devido à agravante, ou se é possível o processamento direto do cumprimento de sentença com base nos cálculos aritméticos apresentados

Cumpre, de início, esclarecer que a referida expressão, utilizada na decisão monocrática proferida pelo Desembargador Marcio Vidal (ID 319960850), refere-se especificamente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme se depreende do contexto em que foi empregada:
“Inverto os honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC”
. Não há, portanto, determinação expressa no sentido de que a apuração do valor principal da condenação deva necessariamente ocorrer por meio de liquidação por arbitramento.

Superado esse ponto, ressalta-se que, quando o cálculo do valor da condenação puder ser realizado mediante simples operações aritméticas, mostra-se
desnecessária a instauração de fase prévia de liquidação por arbitramento, sendo possível o imediato processamento do cumprimento de sentença
, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que o montante devido pode ser apurado com base nas fichas financeiras da servidora, conjugadas com os parâmetros estabelecidos na decisão judicial exequenda, não havendo necessidade de conhecimentos técnicos especializados para a elaboração dos cálculos.

Corrobora esse entendimento o fato de que, nos autos originários do cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso manifestou, em 09/12/2025,
expressa concordância com os cálculos apresentados pela exequente
. Tal circunstância evidencia que os valores apurados pela agravante não demandam conhecimentos técnicos especializados para sua verificação, reforçando a desnecessidade da liquidação por arbitramento.

Dessa forma, ao condicionar o prosseguimento do feito à adequação da petição inicial ao rito de liquidação por arbitramento, o juízo de origem incorreu em excesso de formalismo, violando os princípios da celeridade e da economia processual, ao impor à parte autora ônus incompatível com a natureza da condenação já reconhecida no título executivo judicial.

Nesse sentido:

[...]
2. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

(STJ - AgInt no AREsp: 1303173 SP 2018/0131912-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023) (g.n)

[...]
5. O título executivo judicial estabelecia com precisão os parâmetros necessários para a realização dos cálculos, podendo esses serem apresentados mediante simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, § 2o, do CPC.

(TJMT 1035672-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (g.n)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito na forma de cumprimento de sentença, dispensada a prévia liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026